Tribunal: TJBA
Processo: 0074474-41.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074474-41.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Carlos Mauricio Alves da Silva e outros (69)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (
GAPM
). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO IRDR (
TEMA 02
). SÚMULA VINCULANTE 37. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito dos autores, policiais militares, ao reajuste da GAPM no mesmo índice aplicado ao soldo pela Lei nº 8.889/2003, com pagamento retroativo das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

O ente estatal suscita suspensão pelo IRDR Tema 02, prescrição do fundo de direito e inexistência de direito ao reajuste, em razão da reestruturação remuneratória e revogação das normas de vinculação da GAPM ao soldo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se a Lei nº 8.889/2003 gerou reajuste geral de soldo apto a repercutir na GAPM;

(ii) saber se subsiste a regra de paridade prevista no art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 após a reestruturação remuneratória;

(iii) saber se incide prescrição do fundo de direito por se tratar de lei de efeitos concretos;

(iv) saber se o pedido encontra óbice na Súmula Vinculante 37.

RAZÕES DE DECIDIR

As teses firmadas no IRDR Tema 02 possuem eficácia vinculante (CPC, art. 985). A reestruturação remuneratória mediante incorporação de gratificações ao soldo não caracteriza reajuste geral, afastando a revisão automática da GAPM.

A regra de paridade do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 foi superada pelo novo sistema remuneratório, conforme Tese II do IRDR, inexistindo direito adquirido à vinculação.

A Lei nº 8.889/2003 é ato normativo de efeitos concretos, atraindo a prescrição quinquenal do fundo de direito (Decreto nº 20.910/1932; STJ). A ação proposta em 2011 está prescrita quanto ao próprio direito material.

A pretensão de reajustar a GAPM implica aumento remuneratório sem lei específica, afrontando a Súmula Vinculante nº 37.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A reestruturação remuneratória da carreira militar promovida pela Lei nº 8.889/2003, com incorporação de parcelas ao soldo, não caracteriza reajuste geral apto a produzir revisão automática da GAPM.”

“2. A regra de vinculação entre o reajuste do soldo e a GAPM prevista no art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 encontra-se revogada, sendo inaplicável após as sucessivas leis de reestruturação remuneratória.”

“3. A Lei nº 8.889/2003 constitui ato normativo de efeitos concretos, atraindo a prescrição do fundo de direito no prazo de cinco anos.”

“4. A concessão judicial de aumento remuneratório encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0074474-41.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante Estado da Bahia e como apelados Carlos Maurício Alves da Silva e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.